Tribunal: TCU
Processo: 031.556/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Não devolução de valores recebidos a maior no escopo de contrato de serviços de Brigada contra Incêndio e pânico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Subsecretaria de Administração do Ministério da Justiça em desfavor de Wmed UTI Móvel Serviços de Saúde Ltda. em razão de recebimentos indevidos de valores no âmbito do Contrato 18/2011, celebrado com o referido ministério, tendo por escopo a prestação de serviços de brigada contra incêndio e pânico nas dependências do Ministério da Justiça bem como em outros imóveis que pudessem ser ocupados pela Pasta em Brasília/DF ou entorno, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas da empresa Wmed UTI Móvel Serviços de Saúde Ltda., condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 12/08/2014 R$ 13.042,89 28/12/2017 R$ 931.207,01 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), do recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no inciso II do art. 28 da Lei 8.443/92; 9.4. autorizar desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92 c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; e 9.5. informar o teor desta deliberação ao Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/92 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério da Justiça e à responsável.